Tribunal: STF
Processo: ARE 1454379
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 389, fl. 1):



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. DANO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO. Mantida a condenação na recuperação da área degradada, mediante retirada de edificação e recomposição ambiental. Mostra-se desproporcional a imposição de indenização pecuniária, principalmente por não ter a parte autora provado a impossibilidade de recuperação integral da área e insuficiência da atuação do Poder Público em sancionar as condutas, seja ajuizando ação penal ou autuando administrativamente, ações que concretamente ocorreram”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ (Vol.400), foram rejeitados (Vol. 410).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 428), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO de PARANAGUÁ alega violação ao art. 37, § 6º da CF/1988, na medida em que ”o ora Recorrente não era parte legítima para figurar no polo passivo porque, a área é de preservação ambiental permanente, composta por manguezal em terreno da Marinha, ou seja, responsabilidade da União, bem como o ato foi praticado por terceiro (Vol. 428, fl. 9).



    Aduz que o Município não concorreu para a prática do crime ambiental, o qual teria sido cometido por terceiro (Vol. 428, 10).



    Acrescenta que “inexiste nexo de causalidade indispensável para o reconhecimento da responsabilidade objetiva constitucional, e inequívoco que o nexo de causalidade inexiste, e, portanto, não pode haver a incidência da responsabilidade prevista no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição” Vol. 428, fl. 13).



    O recurso não foi admitido na origem aos fundamentos de ser necessário apreciar a legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, além do que, no caso, aplica-se a Súmula, 279/STF (Vol. 467)



    No Agravo (Vol. 502), a parte refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 428, fl. 6):



    “Inicialmente, cumpre destacar a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC: 



    […]



    No caso em tela insurge-se o Recorrente contra decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a qual julgou procedente o pedido formulado por parte do Ministério Público Federal do Estado do Paraná, no entanto é necessário salientar que o presente recurso se faz necessário tendo em vista que a decisão poderá atingir diretamente outras áreas deste município bem como outros tantos que possuam em seu território áreas de preservação permanente. 



    Ainda que o presente recurso não possua o objetivo de trazer novas provas, é necessário ressaltar que o Município de Paranaguá, bem como outros municípios que tenham em seu território áreas de proteção pertencentes a União, serão prejudicados tendo que assumir para si o ônus de fiscalizar, proteger, zelar e ainda arcar com os custos adicionais de realocações e demolições.



    Destarte, que diante do ajuizamento de inúmeras ações pelo Ministério Público Federal e órgãos de proteção ambiental para fim de obrigar os municípios do país inteiro a se responsabilizar por uma área pertencente a União, interferindo diretamente no orçamento público.



    Portanto, a questão transcende os autos, interferindo diretamente em enorme número de demandas que os municípios e estados sofrem diariamente. 



    Ademais, este r. TRF já reconheceu a repercussão geral quanto a legitimidade da União em áreas de proteção ambiental permanente.



    […]



    No caso em tela, a decisão reconheceu a União como parte legitima, sendo assim a responsável em cessar as ocupações irregulares e danos ambientais em áreas de preservação ambiental. De modo que, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na origem, trata-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal originariamente contra Odilon Cesar Azevedo e o Município de Paranaguá visando à limitação no exercício do direito de propriedade do requerido Odilon em relação ao imóvel por ele edificado em área de preservação permanente, às margens do corpo hídrico, Rio Itiberê, área de manguezal, situada no Jardim Guaraituba. Aditou-se a inicial para incluir no polo passivo Disraeli Corrêa, o atual possuidor do imóvel.



    O Tribunal de origem, com base nos fatos da causa e na legislação ambiental (Lei 4.771/1965 e 12.651/2012), entendeu que o Município foi conivente com a ampla ocupação indevida da área de preservação permanente, por isso condenou-o a recompor o meio ambiente degradado, até porque não há nada nos autos que indique que a União tenha contribuído para o dano, ainda que de forma omissiva. 



    Também impôs ao ente federativo a obrigação de alocar o outro ré, possuidor da área, bem como a sua família, em outra local onde possa estabelecer nova moradia, uma vez o município foi omisso quanto à ocupação ilegal, tendo inclusive promovido intervenções na área, tais como arruamento da região e permitido a instalação de serviços.



    Desso modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do contexto normativo infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como das provas dos autos, providência igualmente vedada nesta sede extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



     No mesmo sentido:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339/RG. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999/RG.



     1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



     2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



     3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



     4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



     5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 654.833-RG (Tema 999/RG), de minha relatoria, em que foi fixada tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.



     6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.423.340-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/5/2023)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



     1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



     2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



     1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



     2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática de minha relatoria: ARE 1449581, Dje de 15/8/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente